Tribunal: STF
Processo: RE 1363005
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. 



    A recorrente sustenta, em síntese, não incidente a imunidade relativa a contribuições previdenciárias sobre as receitas decorrentes de exportação indireta, feitas através de tradings. Afirma que a imunidade abarca apenas as exportações feitas diretamente pelo contribuinte. Alega que a recorrida não comprovou o preenchimento dos requisitos do art. 14 da Lei nº 5.172/1966. Defende ser devida a exação prevista no art. 22-A da Lei nº 8.212/1991. Aparelhado o recurso na ofensa aos arts. 149, § 2º, I, e 195, § 7º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem decidiu que as receitas oriundas de exportação estão imunes ao pagamento da contribuição prevista no art. 22-A da Lei nº 8.212/1991. O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 DO ANTERIOR CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ARTIGO 1022 E SEGUINTES DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RETORNO DOS AUTOS DO C. STJ. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. OMISSÕES ACLARADAS. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE. I - Na vigência do atual Código de Processo Civil, artigos 1022 e seguintes, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: ‘I -esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único: Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º." II - O Colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial e determinou a devolução dos autos a esta Corte para novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões arguidas nos embargos de declaração. III - No r. decisão embargada há menção expressa referente à Emenda Constitucional nº 33/01, no que pertine às alegadas imunidades, o qual acrescentou ao artigo 149 da Constituição Federal o §2º, inciso I, que assim dispõe: ‘Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.(...) § 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação’ IV - O art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal, é claro ao limitar a imunidade apenas às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre as receitas decorrentes de exportação. Não é este o caso da CPMF, cuja base de cálculo é a movimentação financeira estritamente considerada. Assim, a CPMF é a contribuição que poderá incidir sobre movimentações financeiras realizadas posteriormente às exportações, não sobre o ato de exportação propriamente dito. Descabida, por consequência, uma interpretação extensiva da regra imunidade prevista no dispositivo constitucional em apreço. O mesmo ocorre em relação a contribuição ao SENAR, visto tratar-se de contribuição de interesse de categorias profissionais. Tem como finalidade a administração e execução da formação rural do trabalhador rural, sendo devida por aqueles que exercem atividades rurais. Não se trata, portanto, de contribuição previdenciária, tampouco foi criada com objetivos de intervenção no domínio econômico. V- Observa-se que as vendas procedidas pelos impetrantes às empresas comerciais exportadoras de trading geram receitas decorrentes de comércio interno, posto que realizam-se entre empresas sediadas em território nacional. VI- Ademais, a Administração Pública, no exercício da função regulamentar que lhe é inerente, não pode ultrapassar os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela lei, sob o risco de subverter os fins que disciplinam o desempenho da função estatal. Deve, isto sim, buscar nos diplomas legais superiores o fundamento de validade para legitimar a prática de seus atos. Assim, somente se pode considerar como exportação a operação comercial que implique a remessa da mercadoria a pessoa física ou jurídica estabelecida em outro país. Não há como ampliar esse conceito para abarcar uma operação que ocorre entre empresas sediadas em território nacional, ainda mais quando a que recebe o produto pode dar-lhe outro destino, não se sabendo ao certo se a mercadoria, veio a ser exportada pela trading companie que a adquiriu do impetrante. VII - Inviável reconhecer a inexigibilidade da contribuição prevista no art. 22-A da Lei n.º 8.212/91 nas operações realizadas por intermédio das trading companies, em virtude da falta de norma legal expressa a beneficiar as agroindústrias nessa hipótese. VIII - Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração, apenas para sanar as omissões arguidas devendo ser mantida a r. decisão que negou provimento ao Agravo Legal.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a norma imunizante contida no inciso I do §2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária … irrelevante se promovida exportação direta ou indireta” (Tese nº 674 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991. 1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta. 2. A imunidade tributária prevista no art.149, § 2º, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1º/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1º e 2º, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária prevista no art.149, §2º, I, da Constituição. 4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: ‘A norma imunizante contida no inciso I do §2º do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária’. 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE 759244, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 25.3.2020).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora